Tribunal: TCU
Processo: 001.275/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Universidade Federal do Acre, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3595/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo relativo ao ato de concessão de aposentadoria de Orlandine Rodrigues Santiago, emitido pela Fundação Universidade Federal do Acre e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que, ao analisar o ato, a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal e o Ministério Público junto ao Tribunal - MPTCU não identificaram irregularidades no ato concessório. No entanto, o MPTCU ressalvou que as medidas corretivas sugeridas pela unidade instrutiva no item 11.2. da instrução de peça 4 foram inseridas por erro material; Considerando que, por meio do Acórdão 2.065/2023 (rel. Ministro Substituto Marcos Bemquerer), o Plenário unificou o entendimento do Tribunal em relação ao cômputo de períodos não contínuos para fins de anuênio, na linha de que o servidor federal que possuía vínculo jurídico laboral já estabelecido com a União, tendo ingressado ou reingressado no serviço público federal, no regime estatutário, até a data da revogação da GATS, ocorrida em 8/3/1999 (art. 15, inciso II, da Medida Provisória 2.222-45/2001), faz jus aos anuênios, não sendo necessária a exigência de que os tempos de serviço anteriores sejam ininterruptos ao último cargo; Considerando que o interessado retornou ao serviço público federal em 17/9/1996, quando entrou em exercício no cargo em que se deu a aposentadoria, momento anterior ao supracitado marco temporal, fazendo jus aos anuênios da forma calculada pelo órgão de origem; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando que o ato de concessão deu entrada no TCU em 7/5/2020, há menos de cinco anos, o que evidencia não ter se operado o registro tácito (RE 636.553/RS); e Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), em acolhimento a proposta deste Relator, fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas. ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, e 260, § 1o do Regimento Interno/TCU, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria em favor de Orlandine Rodrigues Santiago, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.275/2024-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Orlandine Rodrigues Santiago (XXX.862.022-XX). 1.2. Unidade jurisdicionada: Fundação Universidade Federal do Acre. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: comunicar esta deliberação à Fundação Universidade Federal do Acre.